Tribunal: TJES
Processo: 5028438-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Revisão
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028438-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GECY DOS SANTOS ROSA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GECY DOS SANTOS ROSA contra sentença que julgou improcedente seu pedido de complementação de pensão por morte, formulado em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES. A autora sustenta que a vedação prevista no art. 37, §15, da Constituição Federal não se aplica ao seu caso, pois o benefício originou-se no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), decorrente de vínculo celetista de seu ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do art. 37, §15, da Constituição Federal ao benefício de complementação de pensão para dependente de servidor celetista aposentado pelo RGPS; e (ii) a legalidade da cessação unilateral do pagamento da complementação de pensão sem prévio contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, §15, da Constituição Federal, introduzido pela EC 103/2019, veda a complementação de aposentadorias e pensões por morte apenas para servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não abrangendo benefícios concedidos pelo RGPS para servidores celetistas.

O instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o DER/ES e foi aposentado pelo RGPS (INSS), o que afasta a aplicação da norma constitucional invocada para indeferir a complementação de pensão, uma vez que o benefício não decorre do regime próprio de previdência.

A Lei Estadual nº 4.511/91 assegura aos servidores celetistas do Estado do Espírito Santo o direito à complementação de seus proventos e pensões, paga diretamente pelo órgão contratante e não pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

A cessação unilateral do pagamento da complementação de pensão, sem prévio procedimento administrativo para garantir o contraditório e a ampla defesa, viola direitos fundamentais da autora, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A vedação à complementação de pensões por morte, prevista no art. 37, §15, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente aos dependentes de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não abrangendo dependentes de servidores celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §15; EC nº 103/2019; Lei Estadual nº 4.511/91, art. 1º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desª Heloísa Cariello, j. 10.06.2024; Súmula 473, STF; REsp 1.495.146/MG, STJ (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028438-74.2023.8.08.0024

APELANTE: GECY DOS SANTOS ROSA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GECY DOS SANTOS ROSA
em razão da sentença ID 9110247 que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

Em suas razões, ID 9110250, alega que o disposto no §15, do art. 37, da Constituição Federal não serve de fundamento para o indeferimento de complementação de aposentadoria, cujo benefício tem origem no regime geral de previdência social - RGPS.

Salienta, nesses termos, que a referida norma vedou somente a concessão de complementação de aposentadoria aos servidores titulares de cargos públicos, segurados do regime próprio de previdência social - RPPS, e de complementação de pensão por morte aos seus dependentes.

Contrarrazões, ID 9110252, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito
.

Na origem a autora ingressou com a presente demanda ordinária afirmando, em síntese, que teve seu pedido de complementação de pensão por morte, prevista no artigo 2º da Lei Estadual nº 4.565/91, indevidamente negado, sem prévio contraditório e em decorrência da interpretação equivocada do disposto no § 15, art. 37 da Constituição Federal.

Após o curso do feito foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A controvérsia, portanto, diz respeito ao direito da parte autora de receber o benefício de complementação de pensão por morte do seu cônjuge.

A previsão contida na Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, possui os seguintes termos:

É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Por seu turno, os mencionados §§ 14 a 16, do artigo 40, da Constituição Federal dispõem:

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o §14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir no sentido de que os mencionados dispositivos constitucionais são aplicáveis aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social (RPPS).

Confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL No 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o

artigo 2º, da Lei Estadual nº 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei no 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.” 2. A previsão contida na Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social.
3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Espírito Santo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5023345-67.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível; Relatora: Desembargadora Heloísa Cariello, Julgamento: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Súmula nº 473, do E. Supremo Tribunal Federal (STF): “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Entretanto, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos do servidor ou de seus beneficiários, deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa.
3. O ex-cônjuge da autora, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão.
4. O Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG) que determinou a partir de julho de 2009: “juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 5. Sentença confirmada. (TJES. Órgão julgador: 3a Câmara Cível. Número: 5023000-04.2022.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 06/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SUPRESSÃO UNILATERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INSTITUTO DIVERSO. APOSENTADORIA PELO INSS E COMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PRIVADO. REGIME CELETISTA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988). Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. Precedentes do STJ.
2. O instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora Apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo Apelante para fazer cessar a complementação da

pensã
o. [...] (TJES. Apelação Cível n: 5020308-32.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 4a Câmara Cível. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 13/09/2023).

No caso, o instituidor do benefício pretendido pela autora possuía vínculo celetista com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, exercendo a função de técnico operacional, tendo o benefício de pensão por morte sido deferido pelo regime geral da previdência social (RGPS/INSS) – ID 9110176, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para indeferir a complementação da pensão.

Relevo que, nos termos do artigo o art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91, a complementação de benefício será paga pelo órgão contratante e não pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo:

Art. 1º. Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço.

Assim, é de se concluir que a complementação de pensão requerida não se enquadra na vedação do art. 37, §15, da Constituição Federal, porquanto (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, de conseguinte, julgo procedente a pretensão inicial, de modo a anular o ato de cessação do pagamento da complementação de pensão (OFÍCIO Nº 094/2023 – DER-ES/DIRAD, de 28/08/2023), bem como condenar o DER-ES a proceder ao pagamento dos valores devidos, desde o óbito do instituidor, corrigidos pela SELIC, na forma da EC nº 113/2021.

Inverto os ônus sucumbenciais, de maneira que condeno o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo arbitramento será realizado após liquidação, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)